Tribunal: TCU
Processo: 025.166/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No tagNumAcordao - TCU - tagColegiado Trata-se de ato de aposentadoria de Mirtes Bastos Tavares emitido pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela referente à Unidade de Referência e Padrão (URP - 26,05%); considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (Enunciado 276 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando que, segundo jurisprudência pacífica tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores na carreira devem absorver vantagens derivadas de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF, por exemplo); considerando que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.663-RJ, com repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal e RE 596.663-RJ/STF); considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; considerando, no entanto, que há liminar impedindo a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%) dos proventos dos servidores administrativos da FUB (Mandado de Segurança 28.819, em trâmite no STF); considerando que existe presunção de boa-fé da interessada, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 23/5/2023, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Mirtes Bastos Tavares; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 025.166/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mirtes Bastos Tavares (XXX.652.911-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. caso desconstituída a ação que atualmente assegura o pagamento da rubrica impugnada adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.2. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para a sra. Mirtes Bastos Tavares, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 1.7.3. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, comunique o seu teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU essa comunicação.